Tribunal: TJSP
Processo: 0007413-88.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007413-88.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
WEVERTON FELIPE PIMENTA DE CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a retificação do
cálculo de penas do sentenciado Weverton Felipe Pimenta de Campos, a fim de
que seja considerado o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da
reprimenda do crime hediondo para a progressão de regime, nos termos do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007413-88.2020.8.26.0026 -Voto no 34117
2
Voto:
34117
Agravo em Execução: 0007413-88.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
0007413-88.2020.8.26.0026
Agravante:
Weverton Felipe Pimenta de Campos
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Weverton Felipe Pimenta de Campos contra a
respeitável decisão proferida em 8 de outubro de 2020, que
indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena, o qual considerou
a necessidade de cumprimento de 60% da pena, para fins de
progressão de regime, tendo em vista a reincidência do agravante
(fls. 18/20).
O agravante sustenta que sua
condenação
anterior
(tráfico
privilegiado)
não
configura
reincidência específica, exigida pelo inciso VII do artigo 112 da Lei
de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, para
que o percentual de cumprimento de pena para progressão de
regime seja de 60%. Afirma que não sendo reincidente específico
(prática de crime hediondo ou equiparado), o percentual a ser
utilizado é o de 40%, norma mais benéfica. Aduz ter havido
revogação expressa do artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos,
que previa lapso mais rigoroso ao reincidente, para inserir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007413-88.2020.8.26.0026 -Voto no 34117
3
dispositivo legal que exige expressamente a reincidência específica
(fls. 1/5).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 23/28), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 30) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do recurso (fls. 46/49).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela
prática dos crimes de tráfico privilegiado e de tráfico comum, com
término previsto para 7 de março de 2025 (fls. 8/10).
Para concessão de progressão de
regime é imprescindível: cumprimento da pena, no regime anterior,
pelo tempo mínimo de 1/6 e, caso hediondo o crime, 2/5, se
primário, e 3/5, se reincidente (requisito objetivo); tempo
especificado pelo artigo 112 da Lei no 7.210/84, como também pelo
artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, no que se refere aos crimes hediondos, vigente à época
dos fatos; e do requisito subjetivo (boa conduta carcerária
comprovada por atestado firmado pelo Diretor do estabelecimento).
O
agravante
cometeu
crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007413-88.2020.8.26.0026 -Voto no 34117
4
hediondo (tráfico de drogas) e é reincidente pela prática de crime
comum (tráfico privilegiado artigo 112, § 5o, da Lei no 13.964/19).
Antes
da
vigência
da
Lei
no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o artigo 2o, § 2o, da Lei no
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), exigia dos condenados por
crime hediondo e para fins de progressão de regime prisional, o
cumprimento de 2/5 da pena, se primários; ou de 3/5, se
reincidentes, sem fazer distinção entre reincidência específica e
comum.
Entretanto, o Pacote Anticrime
revogou o mencionado dispositivo legal, alterando, também, a
redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, que passou a exigir,
como lapso para progressão de regime para o condenado por crime
hediondo, o cumprimento de 40% da pena, se primário; e de 60%,
se reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (incisos
V e VII).
Ainda
que
a
nova
Lei
no
13.964/2019 tenha tido como intuito tornar mais severo o
tratamento do condenado no cumprimento da pena
e não
abrandar sua situação , não vislumbrou, ao excepcionar os 60%
apenas para os reincidentes na prática de crime hediondo ou
equiparado, o lapso para progressão na hipótese de reincidente
por crime comum.
Essa lacuna na lei faz com que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007413-88.2020.8.26.0026 -Voto no 34117
5
reincidente por crime comum seja nivelado ao agente primário,
necessitando do cumprimento de apenas 40% para progredir de
regime.
Entendimento
diverso,
com
a
manutenção dos 3/5, que equivalem aos atuais 60%, representaria
inaceitável analogia in malan partem.
Destarte, tratando-se de alteração
legislativa mais benéfica ao sentenciado, deve retroagir.
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução, para determinar a
retificação do cálculo de penas do sentenciado Weverton Felipe
Pimenta de Campos, a fim de que seja considerado o cumprimento
de 40% (quarenta por cento) da reprimenda do crime hediondo
para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal.